Tribunal: TJMT
Processo: 0006130-92.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006130-92.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), VERA LUCIA WURZIUS - CPF: 866.488.611-34 (EMBARGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (EMBARGANTE), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (EMBARGANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (EMBARGANTE), AMERICO KEITI SUZUKI - CPF: 073.480.108-49 (ADVOGADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (EMBARGANTE), ANAIR AZZOLINI TAFAREL - CPF: 015.709.761-71 (EMBARGANTE), DOMINGOS AZZOLINI - ESPOLIO (EMBARGANTE), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (EMBARGANTE), JOAO CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 018.643.001-91 (EMBARGANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS ANJOS SOUSA (EMBARGANTE), PAULO DA SILVA BONATTI - CPF: 044.543.916-53 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGANTE), PELOPIDAS BERNARDI - CPF: 534.583.110-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PELEGRINO - ESPOLIO (EMBARGANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (EMBARGANTE), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THEREZA DE JESUS COSTA (EMBARGANTE), INEZ AZZOLINI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS AZZOLINI (EMBARGANTE), INEZ AZZOLINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ESMERALDA DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO PELEGRINO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FRANCESCO PELLEGRINO (EMBARGANTE), ANNA CASTAGNA PELLEGRINO - CPF: 259.340.230-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
OPOSIÇÃO –

RECOHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES - EXTINÇÃO DO FEITO COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
PREMATURAMENTE
-
OMISSÃO
–
INO
CORRÊNCIA
–

PREQUESTIONAMENTO
- ARTIGO 1.025 DO CPC/15- EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser
rejeitados
os embargos de declaração com efeitos infringentes, quando
ausente
a omissão apontado pelo embargante, a fim de sanar o vício existente.

Não tem como
subsistir a sentença extintiva que determinou o cancelamento da distribuição

antes do término do prazo
que determinou a complementa
ção d
as custas processuais.

E
m se tratando de benefício da justiça gratuita, esta pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, bastando uma das partes ou ambas, comprovar a alteração da situação econômica e sua hipossuficiência.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior
entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

no
ID no
216104186
, o
bjetivando sanar supostas omissões que estaria maculando o v. acórdão de
ID no
213861197
que
acolheu os Embargos de Declaração de ID no 192101167

para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão apontada.

Consequentemente,
d
eu
provimento ao
Recurso de Apelação Cível no 0006130-92.2012.8.11.0037

para anular a sentença
proferida
nos autos de
OPOSIÇÃO no 6130-92.2012.811.0037
ajuizada contra
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO, ODASIR CASSOL e FLORISBELLA CASSOL, OMERINDO FREITAS COSTA e THEREZA DE JESUS COSTA, CELESTINO TAFAREL e ANAIR AZZOLINI, INEZ AZZOLINI, ESPÓLIO DE DOMINGOS AZZOLINI, JOÃO CORDEIRO DE SOUZA e ANA MARIA DOS ANJOS SOUZA e PAULO DA SILVA BONARTE e sua esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA
,
ante o cerceamento de defesa,
sendo determinando o retorno dos autos
ao juízo de origem para
complementar as custas ou
apreciar os vários pedidos de justiça gratuita realizada após o novo do valor dado à causa.

Em suma,
aduz o embargante que o v. acórdão se mostra omisso
ao anular
a sentença
singular
por cerceamento de defesa, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciar os vários pedidos de justiça gratuita realizados
.

Todavia, consta dos autos que referida análise já foi feita pelo juízo
a quo,
após o novo valor dado à causa, conforme sentença integrativa de
ID
182971372 de
09/05/2023
, indeferido expressamente os pleitos formulados em 07/06/2022, 17/06/2022, 24/01/2023 e 25/01/2023 pelos
e
mbargados,
inclusive
a questão atinente ao pedido de justiça gratuita já foi deliberada, inclusive pelo TJMT, que negou provimento
ao
recurso de
agravo de instrumento
,
mant
endo
a decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos opoentes.

Assevera
ainda
que
restou consignado no feito o entendimento de que os
e
mbargados não fazem jus à tal pretensão, eis que
“... verificada a ausência da hipossuficiência econômica em razão da natureza da ação e do valor discutido
”, tal hipótese se revelou como a
ratio

decidendi
que permanece exatamente a mesma até os dias atuais, especialmente agora após o trânsito em julgado da decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, fixada definitivamente em mais de R$114 MILHÕES de reais
.

No mais, defende tese subsidiária
,
ou seja,

acaso superadas as questões processuais que ditam a manutenção da sentença
recorrida
, uma vez sanadas as omissões apontadas, requer-se que esse e. Tribunal julgue, na forma do
artigo 1.013, §3o, inciso I do CPC
/15
, (
ID
182971379 – págs. 9/27) o mérito da oposição propriamente dito, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do CPC, notadamente em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, tendo em vista a r. sentença proferida nos autos n. 1.335/1999 (Num. 182971326 - Pág. 126/131), a qual foi ratificada pelo v. acórdão proferido pelo E. TJMT no RAC 6072/2002, e que também foi ratificado pelo C. STJ no bojo do
REsp.
502.873/MT (Num. 182971326- Pág. 131/154), novamente anexados por ocasião das contrarrazões à apelação (id. 182971380).

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar
as omissões apontadas
, e assim, conferindo efeitos infringentes, seja julgado o mérito da oposição, reafirmando-se o pedido de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do CPC, notadamente em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, tendo em vista a r. sentença proferida nos autos n. 1.335/1999 (Num. 182971326 - Pág. 126/131), a qual foi ratificada pelo v. acórdão proferido pelo E. TJMT no RAC 6072/2002, e que também foi ratificado pelo C. STJ no bojo do
REsp.
502.873/MT (Num. 182971326- Pág. 131/154), novamente anexados por ocasião das contrarrazões à apelação (id. 182971380).
No mais, apresenta prequestionamento a todos os dispositivos legais e constitucionais.

As contrarrazões vieram no
ID no
217651661
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, uma vez que todos os pontos discutidos na sessão,
foram
enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15
.

Vale salientar ainda que o
cerne principal do v. acórdão
não é a falta de apreciação dos vários pedidos de assistência judicial, muitos
d
eles indeferidos, mas sim, o prazo determinado para recolhimento das custas
após
a
fixação
do novo
valor causa.

No caso em tela, foi determinad
a
a
intima
ção

d
a parte autora
da AÇÃO DE OPOSIÇÃO
para complementar o recolhimento das custas, levando em consideração ao novo valor da causa, no
prazo de 10 dias
. Confira a parte dispositiva:

A presente decisão foi
disponibilizada
no
DJE no 10762
de
26/06/2020
- sexta feira - (
ID no 182971328)
-, devidamente

publicad
a
em
29/06/2020
,
logo
, a partir de então, parte
autora da OPOSIÇÃO

tinha

10
(dez)
dias
para complementação das custas
,
ou seja, até o dia
09/07/2020
.

Contudo, antes da data (
09/07/2020
), em
06/07/2020
,
a AÇÃO DE OPOSIÇÃO foi declarada extinta, com cancelamento da distribuição, pela ausência de complementação das custas. Confira
:

Portanto, o autor da AÇÃO DE OPOSIÇÃO
tinha até o dia
09/07/2020
para complementar as custas, no entanto, antes da aludida data
,
a ação foi extinta

(06/07/2020
)
, com determinação de cancelamento da distribuição.

Desta forma, o cancelamento prematuro da distribuição com a extinção dos autos de OPOSIÇÃO caracteriza cerceamento de defesa, já que não foi oportunizado ao embargante recolher as custas no prazo estipulado,
uma vez que
sentença foi proferida anteriormente ao prazo estipulado para colhimento das custas complementares.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Não tem como subsistir a sentença extintiva, que determinou o cancelamento da distribuição, haja vista que foi proferida antes do término do prazo recursal
relativo à decisão que negou a assistência judiciária gratuita. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO. 2.
Por conseguinte, em razão de configurar cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da referida sentença, a fim de que seja reaberto o prazo para a parte recorrente impugnar a decisão anterior
, que indeferiu a assistência judiciária gratuita. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA."
(TJ-GO 01062531520188090051, Relator: KISLEU DIAS
MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/08/2018)

Conforme se verific
a
, o cerne principal da questão foi o
cancelamento prematuro da distribuição com a extinção dos autos de OPOSIÇÃO
,
caracteriza
ndo
cerceamento de defesa, já que não foi oportunizado ao embargante recolher as custas no prazo estipulado
.

C
om relação
à
justiça gratuita,
esta
fora requerida após o novo valor dado
à
causa
,
cujo valor das custas foi
altera
do
subst
ancial
mente
,
portanto, nada impedindo
de o
autor realizar novo pedido
tentando tal benefício.

Aliás,
em se tratando de
benefício da justiça gratu
ita, est
e
pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição,
bastando uma das partes ou ambas,
comprovar a alteração da situação econômica e sua hipossuficiência.

No tocante ao outro ponto do recurso, para
seja julgado o mérito da oposição,
reafirmando-se o pedido de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do CPC, notadamente em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, tendo em vista a r. sentença proferida nos autos n. 1.335/1999 (Num. 182971326 - Pág. 126/131), a qual foi ratificada pelo v. acórdão proferido pelo E. TJMT no RAC 6072/2002, e que também foi ratificado pelo C. STJ no bojo do
REsp.
502.873/MT (Num. 182971326- Pág. 131/154),

tal pedido deve ser realizado primeiramente perante juízo de origem, após regular complementação de custas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há
qualquer motivo

para dar provimento aos embargos de declaração.

N
o mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem
fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024